Tribunal: STF
Processo: RE 878628
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SURSIS PROCESSUAL. ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.